Tribunal: TCU
Processo: 028.700/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9357/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 028.700/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana de Araujo Pinho (XXX.146.958-XX); Carlos Tadeu Pagani Zanini (XXX.459.087-XX); Edezio Ferreira da Cunha Junior (XXX.745.756-XX); Elisa D Avila Costa Cavalcanti (XXX.246.657-XX); Manoel Rodrigues Justino Filho (XXX.101.409-XX); Mariana Luscher Albinati (XXX.133.865-XX); Rafael Barcellos Santos (XXX.057.127-XX); Rafael Barros Vieira (XXX.625.337-XX); Raissa Brescia dos Reis (XXX.154.036-XX); Ricardo Zortea Vieira (XXX.141.639-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.